Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-05.2020.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Remessa Necessária – Ação Condenatória em Obrigação de Fazer com Pedido Liminar - Interposição em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos autos, para confirmar e tornar definitiva a decisão que fixou a tutela provisória de evidência, e determinar aos entes públicos requeridos que se mantenham fornecendo solidariamente à parte autora a medicação descrita no processo,

Ementa:

Remessa Necessária – Ação Condenatória em Obrigação de Fazer com Pedido Liminar - Interposição em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos autos, para confirmar e tornar definitiva a decisão que fixou a tutela provisória de evidência, e determinar aos entes públicos requeridos que se mantenham fornecendo solidariamente à parte autora a medicação descrita no processo, conforme prescrição médica e respectiva posologia, enquanto perdurar a atual situação de saúde e necessidade da parte autora, pessoa idosa – Decisão escorreita – Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição Federal, assim como dos artigos 2o, 3o, III e VIII e 15, § 2o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o que justifica a medicação pleiteada, destinada a pessoa necessitada, realizada de acordo com orientação médica – Aplicação do decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Resp 1.657.156 -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000955-05.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido INÁCIO SÉRGIO TIRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000955-05.2020.8.26.0037 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1000955-05.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Juiz Sentenciante: Marco Aurélio Bortolin
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Inácio Sérgio Tirado
Interessado(s): Estado de São Paulo e outro
Voto no 32.619
Remessa Necessária Ação Condenatória em Obrigação de
Fazer com Pedido Liminar - Interposição em face de sentença
que julgou procedente o pedido deduzido nos autos, para
confirmar e tornar definitiva a decisão que fixou a tutela
provisória de evidência, e determinar aos entes públicos
requeridos que se mantenham fornecendo solidariamente à
parte autora a medicação descrita no processo, conforme
prescrição médica e respectiva posologia, enquanto perdurar a
atual situação de saúde e necessidade da parte autora, pessoa
idosa Decisão escorreita Inteligência dos artigos 6o e de 196
a 200 da Constituição Federal, assim como dos artigos 2o, 3o,
III e VIII e 15, § 2o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o
que justifica a medicação pleiteada, destinada a pessoa
necessitada, realizada de acordo com orientação médica
Aplicação do decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de
Justiça Resp 1.657.156 -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso oficial, em sede de Ação
Condenatória em Obrigação de Fazer com Pedido Liminar (fls.01/07),
em face da r. sentença (fls.137/150), que julgou procedente o pedido
deduzido nos autos, para confirmar e tornar definitiva a decisão que
fixou a tutela provisória de evidência, e determinar aos entes públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000955-05.2020.8.26.0037 -Voto no
3
requeridos que se mantenham fornecendo solidariamente à parte
autora a medicação descrita no processo, conforme prescrição médica
e respectiva posologia, enquanto perdurar a atual situação de saúde e
necessidade da parte autora, pessoa idosa.
Não
houve
interposição
de
recursos
voluntários (fls.167).
Órgão Ministerial que se absteve de ofertar
parecer (fls.135/136).

É o breve relatório.
Cuida-se o caso de idoso portador de Linfoma não
Hodgking da Zona do Manto (CID
C-85), que necessita da
medicação descrita na exordial. Documentos às fls.08 e seguintes.
Diz a Carta Magna em seu “Art. 23 É competência
comum da União, dos Estados, do distrito Federal e dos
Municípios:
(...) II
cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;”.
Os documentos juntados aos autos (fls.19 e
32/34), emitidos por médicos, indicam a enfermidade do(a) requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000955-05.2020.8.26.0037 -Voto no
4
Os referidos documentos, expressamente determinam a necessidade
da medicação pleiteada, devido à sua doença.
A
antecipação
da
tutela
tem
como
característica a provisoriedade e é admitida nos casos em que ocorra
a verossimilhança da alegação do autor, aliado ao risco de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Desta feita, o Código de Processo Civil não
excetua quanto a parte ou exequibilidade da sentença em face dos
efeitos ou dos recursos aos quais se encontra sujeita.
Não há como se acolher qualquer argumento
de que os recursos são limitados e que se deve adotar planejamento
para o atendimento do maior número de pessoas, ante a falta de
recursos orçamentários e diante da oportunidade e conveniência do
Administrador, pois devem ser observados os ditames constitucionais
que tratam do assunto 'saúde' com prioridade, nos termos dos artigos
6o e 196 a 200 da Constituição Federal. A alegação de que o
medicamento não está no rol padronizado pelo Ministério da Saúde
não pode servir de panaceia para justificar o desatendimento ao
enfermo em questão.
O Estado, que tem função principal de servir os
seus cidadãos, especialmente os mais carentes, como no caso em
tela, seja por suas peculiaridades pessoais, seja em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000955-05.2020.8.26.0037 -Voto no
5
deficiências econômicas, não pode, sob o pretexto de razões
orçamentárias, eximir-se de sua obrigação.
E nem se alegue a natureza programática das
normas que introduziram a obrigatoriedade do Estado em garantir a
saúde, com os consectários que lhes são naturais, pois que é
necessário, o quanto antes, rever o conceito do alcance de ditas
normas, sob pena de tornarem-se letra morta, se dependentes tão
somente do exame de oportunidade e conveniência do Executivo.
Não se pode falar em indevida intromissão do
Judiciário no âmbito de atuação de outro Poder, posto ser necessário o
cumprimento de sua tarefa constitucional de entregar a tutela
jurisdicional, ainda que em face do Estado, quando provocado por
meio hábil, controlando, portanto, a atuação administrativa.
A conveniência e oportunidade que hão de
merecer exame pelo Executivo são as da sociedade que governa, a
exigir maior sensibilidade na propositura de orçamento e implantação
de programas, atendendo não só aos ditames constitucionais, mas,
além disso, às exigências do bem comum.
Não se verifica indevida intromissão do
Judiciário na seara da Administração. Tomado como “tabula rasa” o
princípio constitucional de harmonia e independência entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000955-05.2020.8.26.0037 -Voto no
6
Poderes, escaparia o caso à apreciação do Judiciário, em afronta a
garantia individual expressamente prevista no art. 5o, XXXV, da Carta
Magna, ante o perigo de lesão ou ameaça a direito do apelado, não se
olvidando, de outro lado, infringência aos artigos 6o e 196 a 200 da Lei
Maior, conforme dito anteriormente.
Destarte, a proteção integral do idoso, de
acordo com a inteligência dos artigos 2o, 3o, incisos III e VIII e 15, § 2o
da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), justifica o amparo à
pretensão que, de acordo com orientação médica, indispensável ao
tratamento das enfermidades que acometem o(a) requerente.
Além disso, já firmada a tese no Tema 106, do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de REsp no 1.657.156, a
amparar a decisão.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator